Tribunal: TJMT
Processo: 1025425-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025425-71.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), GUILHERME BRAVO - CPF: 716.444.511-74 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS. MULTA POR PROTELAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por devedor contra acórdão que manteve sentença de procedência para cobrança de dívida oriunda de faturas de cartão de crédito no valor de R$ 182.489,87, com encargos contratuais até o efetivo pagamento, correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.

2. O embargante alega omissão quanto à limitação temporal dos encargos e suposta contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão no acórdão embargado quanto à definição do termo final de incidência dos encargos contratuais e legais; (ii) saber se há contradição interna entre a fundamentação e a conclusão da decisão quanto à cumulação dos encargos remuneratórios e moratórios.

III. Razões de decidir

4. Não há omissão a ser sanada, tendo o acórdão embargado explicitado que os encargos contratuais são exigíveis até o efetivo pagamento da dívida, nos termos do contrato e da jurisprudência do STJ. 5. A cumulação de encargos remuneratórios e moratórios não configura “bis in idem”, por se tratarem de obrigações distintas, sendo admissível sua concomitância. 6. A alegada contradição não se verifica, pois inexiste incompatibilidade interna no julgado, sendo inadmissível o uso dos aclaratórios como sucedâneo recursal. 7. Configurado o caráter protelatório dos embargos, aplica-se a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os encargos contratuais pactuados incidem até o efetivo pagamento da dívida, inclusive em contratos de cartão de crédito, conforme jurisprudência consolidada do STJ.” “2. A cumulação de encargos remuneratórios com juros de mora e correção monetária judicial é admitida, desde que observados os marcos legais e contratuais próprios.” “3. Embargos de declaração manejados com finalidade exclusivamente protelatória autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, 395 e 406, § 1o; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.763.160/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3a Turma, j. 17.09.2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1.448.553/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 29.10.2019; AgInt no AREsp 1.776.999/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 18.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos
por GUILHERME BRAVO
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, ao julgar recurso de apelação, manteve a sentença proferida pela 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, reconhecendo a existência de dívida oriunda de inadimplemento de faturas de cartão de crédito no valor de R$ 182.489,87 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), , acrescida de encargos contratuais desde o vencimento até o efetivo pagamento, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora à taxa SELIC, a partir da citação.

O Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise da limitação temporal da incidência dos encargos contratuais e à definição do termo final da mora, defendendo que tais encargos não poderiam incidir até o efetivo pagamento, mas apenas até a data do ajuizamento da ação. Pugna pela reforma do julgado, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

O Embargado,
BANCO BRADESCO S.A
., apresentou contrarrazões (Id. 305548862), alegando a ausência de vício sanável pela via dos aclaratórios, porquanto todas as questões foram apreciadas de forma fundamentada. Sustenta tratar-se de recurso com intuito protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Ressalta que o débito e os encargos foram claramente demonstrados, fatura por fatura, não havendo abusividade, sendo certo que o devedor sempre teve ciência das condições pactuadas.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis no âmbito da mesma decisão. Não se confunde com a mera divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e a pretensão da parte, nem constitui meio adequado para o reexame do mérito da causa.

No caso concreto, o Embargante aponta omissão quanto ao termo final da incidência dos encargos contratuais e dos juros de mora, alegando que o acórdão não teria enfrentado de modo específico a possibilidade de limitação dessa incidência até a data do ajuizamento da ação, e não até o efetivo pagamento.

Todavia, a leitura atenta do voto condutor do acórdão embargado revela que tal questão foi devidamente analisada. O colegiado apreciou expressamente a controvérsia, reconhecendo que a incidência dos encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento encontra respaldo na legislação civil e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo no que tange à obrigação oriunda de contrato de cartão de crédito, que é típica relação de consumo (Súmula 297/STJ) e se submete aos encargos convencionados até a quitação integral. A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. (...) 6.
Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. Precedentes. 7. Recurso especial não provido. (
REsp 1763160/SP
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. em 17/09/2019)."

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022
DO
CPC/2015
. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ENTENDIMENTO PROFERIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional. 2. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir da data do vencimento da obrigação. 3. O Tribunal estadual julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt nos EDcl no AREsp 1448553/DF
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 18/11/2019)" - destaquei

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PACTUAÇÃO DO IGPM COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONTRATO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DE ENCARGOS MORATÓRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MORA EX RE.
1
. Na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade.
2. Tratando- se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no REsp 1217531/MG
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015)" - destaquei

O acórdão foi explícito ao afirmar que, uma vez configurado o inadimplemento, o credor faz jus à atualização integral do débito, compreendendo correção monetária, juros de mora e encargos contratuais, até o cumprimento voluntário da obrigação, nos termos dos arts. 389 e 395 do Código Civil, bem como das cláusulas contratuais regularmente pactuadas.

Apenas à título de esclarecimento,
os encargos contratuais, tais como juros remuneratórios, previstos no contrato, são exigíveis desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento
, interpretação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.776.999/SP; AgInt no AREsp n. 2.306.660/RS);
Juros de mora e correção monetária judicial, por sua vez, devem observar os marcos processuais clássicos: citação e ajuizamento, respectivamente, em consonância com os artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, do Código Civil
(na redação conferida pela Lei 14.905/2024), e a Resolução CMN no 5.171/2024.

A alegação de "bis in idem", portanto, não encontra respaldo. Os encargos previstos contratualmente não se confundem com os encargos legais decorrentes da mora, sendo ambos cabíveis e cumuláveis, conforme reiterada orientação da jurisprudência superior.

Quanto à alegada contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado, não há incompatibilidade interna no acórdão embargado. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna, caracterizada por proposições inconciliáveis no próprio decisum, o que não ocorre. Divergência quanto à interpretação da prova ou do direito aplicado não configura contradição sanável nesta sede.

O argumento de suposta abusividade dos encargos e excesso de cobrança também foi enfrentado, sendo expressamente consignado que os encargos foram discriminados fatura por fatura e pactuados de acordo com a previsão contratual, inexistindo má-fé ou desproporção.

Ademais, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação com o resultado, mostra-se indevido o manejo dos aclaratórios com efeitos modificativos. A insistência em alterar o julgado pela via dos embargos, sem a presença dos requisitos legais, evidencia intuito protelatório, autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor do Embargado.

Assim, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025